Tribunal: STF
Processo: Rcl 52887
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luciana Silva Vitoriano alega usurpação da competência desta Corte para apreciar agravo em recurso extraordinário interposto perante o Colégio Recursal da 2ª Circunscrição Judiciária da Comarca de São Bernardo do Campo.



     



    Alega ter interposto recurso extraordinário que veio a ser inadmitido com base em fundamento diverso da sistemática da repercussão geral. 



    Relata ter interposto o recurso de agravo em recurso extraordinário, cuja remessa a esta Suprema Corte foi obstada pelo órgão reclamado sob o fundamento de que contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em sede de repercussão geral não cabe agravo em recurso extraordinário. 



    Busca, desse modo, a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão proferida pela 1ª Turma Cível de São Bernardo do Campo. 



    A parte recorrente não justificou a relevância econômica, política, social ou jurídica, com indicação detalhada das circunstâncias concretas no caso examinado, o que torna ausente a repercussão geral. 



    Ademais, para reexame de prova, não cabe recurso extraordinário (súmula 279 do Supremo Tribunal Federal). 



    Aplicam-se ao caso as decisões do Supremo Tribunal Federal pela inviabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de Juizado Especial (ARE 835833 - tema 800, ARE 837318 – tema 798, ARE 836819 – tema 797, ARE 748371- tema 660). 



    Pelo exposto, nos termos do artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Já a decisão proferida no exame do agravo em recurso extraordinário tem o seguinte teor:



    A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário foi fundada na aplicação de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, o que torna incabível o presente agravo. 



    Julgo, portanto, prejudicado o recurso.



    Como se vê, a decisão recorrida fundou-se em entendimentos firmados por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Temas 800, 798 e 660). 



    O artigo 1.042 do CPC é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível. 



    Não é outra a trilha percorrida pela jurisprudência deste Tribunal, a qual tem reiteradamente afirmado que o Enunciado n° 727 da Súmula desta Corte não se aplica casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (embargos de declaração em reclamação nº 31.118/MG, Ricardo Lewandowski; agravo regimental em reclamação nº 37.973/GO, Luiz Fux). 



    Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário manejado pela parte reclamante. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente